Tribunal: STF
Processo: AI 98866
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-09
Data de publicação: 1984-10-09

Ementa:
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LICITAÇÃO.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA AO ARTIGO 130, V,
DO DECRETO-LEI 200/67.
- APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 NO TOCANTE A MATÉRIA CONCERNENTE AO ARTIGO
1080 DO CÓDIGO CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.